Tribunal: TJMT
Processo: 0000771-49.2012.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000771-49.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALEXSSANDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 025.871.251-11 (RECORRENTE), JOEL DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 012.552.211-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
STANDARD
PROBATÓRIO. INDÍCIOS SUFICIE
NTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV,
c.c
.
art. 14, II, ambos do Código Penal), por entender presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes nos autos satisfazem o
standard
de suficiência exigido para a pronúncia, nos termos do art. 413
,
do CPP
.

III. Razões de decidir:

1
. A decisão de pronúncia, ato de filtragem processual na primeira fase do procedimento do júri (
judicium
accusationis
), exige prova da materialidade e indícios suficientemente consistentes de autoria ou participação, os quais devem ser aptos a justificar, com razoável segurança, a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

2
. A prova colh
ida nos autos, em especial o depoimento
da vítima em juízo, somada aos documentos médicos, boletins e laudo pericial, revelam, neste momento processual, um grau de probabilidade compatível com o juízo de admissibilidade da acusação.

3
.
O
standard
probatório para a pronúncia exige elevada probabilidade de autoria, situando-se entre aquele necessário ao recebimento da denúncia e o exigido para condenação.

4
. Ausência de dúvida relevante quanto à existência de justa causa e indícios suficientes de autoria, não se verificando hipótese de absolvição sumária ou impronúncia.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso em Sentido Estrito
desprovido.

Tese de julgamento:
1
. A sentença de pronúncia deve estar lastreada em prova da materialidade e indícios suficientemente sólidos de autoria ou participação, exigindo
standard
probatório compatível com o juízo de admissibilidade da acusação.

Dispositivo relevante citado:

CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 413, 414, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
R
Esp
2.091.647/DF, Rel. Min. Rogé
rio
Schietti
Cruz, Sexta Turma
, j. 26.09.2023,
DJe
03.10.2023; STJ,
AREsp

1
.
899
.
786
/
AL, Rel.
Min. Rogé
rio
Schietti
Cruz
,
Sexta Turma
,
j. 14.10.
2021
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por
ALEX
SSANDRO RODRIGUES DA SILVA

contra
a
decisão
do
Juízo da
12ª
Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá

(MT)
, que
o
pronunciou a fim de que seja submetid
o
a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no ar
t. 121, § 2º,
incs
.
I e IV,
c.c
.
art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
e com as implicações da Lei n. 8.072/
19
90.

Em suas razões,
a defesa
sustenta

a ausência de indícios suficientes de autoria, pleiteando a impronúncia com fundamento no art. 414
,
do CPP.
Afirma que
a decisão de pronúncia se apoia exclusivamente nas declarações isoladas da vítima, as quais não encontram respaldo nos demais elementos colhido
s na instrução criminal
(Id.
296436428
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
296436431
).

Em sede de Juízo de retratação,
o juízo
de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
296436432
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
d.
Procurador Gill Rosa
Fechtner
, opinou
pelo desprovimento do
s
recurso
s
(Id.
304506398
).

É o relatório.

V

O

T
O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço

do recurso
manejado pelo réu.

Passo à análise
da tese defensiva.

Do pleito de absolvição
por ausência de provas:

O recorrente se insurge
quanto à sentença de pronúncia postulando a reforma da decisão ao argumento de insuficiência probatória para submetê-lo ao Tribunal do Júri
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 12 de setembro de 2011, por volta das 14h30min, nas dependências do “Bar do ZÉ”, situado na Avenida Principal do Bairro Residencial do
Coxipó
, próximo ao “Mercado Coração de Jesus”, nesta Capital, o denunciado, ALEXSSANDRO RODRIGUES DA SILVA, vulgo “porco espinho”, agindo com animus necandi, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Joel do Nascimento Filho, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que, no dia e hora dos fatos, Joel fazia uso de bebida alcoólica no estabelecimento supracitado (Bar do ZÉ), quando foi surpreendido pelo denunciado, que, supondo que a vítima seria a responsável pela tentativa de homicídio do primo dele, aproximou-se de Joel e, de
inopino
, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido. Na sequência, o denunciado recarregou a arma de fogo e ainda efetuou mais disparos.

A vítima foi atingida nas regiões lombar,
hemitórax
e apêndice
xifóide
, conforme laudo pericial n. 1.1.02.2019.019732-01, tendo inclusive perdido um membro (rim esquerdo), sendo evidente que o crime só não se consumou em razão de ela ter sido prontamente atendida e encaminhada ao Pronto Socorro de Cuiabá/MT, onde foi submetida a procedimentos cirúrgicos.

O crime foi cometido por motivo torpe, como forma de represália, em razão de o denunciado ter suposto que a vítima teria tentado matar o primo dele, Julian.

A tentativa de homicídio foi praticada mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que ele foi apanhado de surpresa, dificultando a sua reação
(Id. 296436375) (grifos meus)
.

Após o regular trâmite processual,
o

recorrente
foi pronunciado
, conforme decisão que se vê no Id.
296436419
.

I –
Standard
probatório:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art
.
5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art
.
413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
ou seja
o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo O
standard
de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! (Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-
standard
-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do art. 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

I) estiver
compro
vada a inexistência do delito;

II) estiver
provado não ser e
le autor ou partícipe do fato;

III) o
fato não constitu
ir infração penal; e, por fim,

IV) estiver
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio pro
societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards

probatórios em seu
lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do in dubio pro
societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio pro
societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio pro
societate
,
Fauzi
Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André
Gracia
observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio pro
societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que
“a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri.
A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito
embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/09/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio pro
societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NÃO APLICAÇÃO.
STANDARD
PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a
serem
objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar
a expressão "convencido da materialidade"
, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito
apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio pro
societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio pro
societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio pro
societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual
Pôncio
Pilatos - e invocar o "
in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio pro
societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN,
Jordi
.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial
Pons
, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-
Beltrán
, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um
standard
de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por
outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o
in dubio pro reo
, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias
sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia,
portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse
standard
desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

(...).

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado. (
REsp
n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 26/09/2023,
DJe
de 03/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1
. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio pro
societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio pro
societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio pro
societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio pro
societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4
. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas
devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6
. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o
in dubio pro
societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em
21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
(grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio pro
societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o
standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2
. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
.
413 e 414, CPP)
no ordenamento brasileiro.

(...).
(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/
2024
,
DJe
de 23/05/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio

pro
societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

(...)

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida
autorize
uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e
inafastável
princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002,
Rel.

Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

(...)

O juízo de probabilidade inerente
a
pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
nº 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029,
Rel. Des.
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

(...)

2
. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter
a
causa a julgadores leigos,
sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado
pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como
Pôncio
Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso
sob análise
de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para
ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode

“o
júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standa
r
ds
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio pro
societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é
“o que é necessário”
, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença
condenatória necessário
seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo
condenatório (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na
primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse
Perri
, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a
um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio pro
societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação
calibrosa
no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação
do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la”
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

No tocante aos indícios de autoria, tenho que suficientes quanto à pessoa do acusado, ante os elementos coligidos aos autos.
Vejamos.

Consta da narrativa da acusação que o acusado
Alexssandro
Rodrigues da Silva, por motivo torpe (vingança) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (surpresa), supostamente auxiliado por um comparsa, tentou contra a vida da vítima Joel do Nascimento Filho.

Segundo sustenta o Ministério Público, o acusado chegou ao estabelecimento comercial em que a vítima Joel e amigos consumiam cerveja, ocasião em que, ao avistar a vítima, o acusado teria descido de uma motocicleta, sacado a arma de fogo que trazia consigo, do tipo revólver, ocasião na qual passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima (
cerca de 11
– segundo a vítima), causando-lhe ferimentos graves (retirada de um rim), que somente não foram a causa eficiente da morte devido ao socorro que lhe foi prestado.

Em sede investigatória, ao ser ouvido perante a autoridade policial, o acusado negou os fatos e aduziu ter sido implicado pela vítima em razão de uma suposta rixa advinda de um crime de homicídio que vitimou Julian, primo do acusado.

Visando angariar elementos, a autoridade policial ouviu o suposto comparsa Marcos
Aurelio
Lucas da Silva, o qual, na delegacia de polícia, negou qualquer participação no delito, ou qualquer tipo de auxílio prestado ao acusado
Alexssandro
, bem como ratificou a versão deste à autoridade policial, qual seja, que ao tempo do crime o acusado
Alexssandro
estava resi
dindo na cidade de Curitiba/PR (...).

A testemunha
Aray
Carlos dos Anjos
Boos
, pessoa com quem a vítima bebia cerveja no dia dos fatos, segundo a testemunha José, declarou perante a autoridade policial (Id. 177100357) que: (...) Que na data de 12/09/2011 estava no local denominado “Bar do Zé”, ao que passou para buscar sua mãe e viu Joel e um colega dele, Jairo, sentados a mesa no bar, permaneceu no local alguns minutos, por volta das
16:00
horas, quando conversava com Joel este levantou a cabeça e disse: “Não”, ao que o declarante se virou para ver, já viu uma pessoa e, em fração de segundos ouve disparos, acredita que uns dez, diante da situação o declarante saiu correndo e se escondeu próximo ao local, quando avistou um rapaz subir em uma motocicleta, acredita que foi na garupa, pois já
javia
outra pessoa na moto aguardando; Que o declarante esclarece que foi tudo muito rápido, viu quem efetuou os disparos, porém não conhece, bem não se recorda da aparência, assim como não teve precisão de
ver quem estava na motocicleta aguardando, pois estava há mais de trezentos metros de distância do loca; Que assim que percebeu
que.o
suspeito deixou o local voltou e se deparou com Joel caído ao solo, muito ensanguentado, disse: “foi Alessandro”.

Em que pese
as
testemunhas tenham sido inquiridas somente na fase policial, assim como a afirmativa da testemunha de defesa afirmando que o acusado residia no Estado do Paraná, à época dos fatos, as declarações da vítima em Juízo são bastante coesas e firmes para permitir, nesta fase de admissibilidade da acusação, que o caso seja levado ao conhecimento do Conselho de Sentença, o qual é o Juízo Natural da causa. Explico:

A vítima Joel do Nascimento Filho, ao
ser inquirida em Juízo
, relatou que: Morava próximo do acusado e se conhecem desde a infância. Afirma que a rixa começou entre ambos em razão de uma discussão com “Salomão”, porque
disseram
ter sido o declarante a pessoa responsável pela morte de Julian, primo do acusado. No entanto, a pessoa que matou o primo do acusado estaria
preso
e o acusado teria conhecimento. Relata que no dia ocorrido, viu nos olhos do acusado e acredita que ele estava drogado, quando chegou
no
bar do “seu zé”, sacou a arma, que era um revólver calibre 38, mas estava de costas e saiu correndo, quando foi atingido pelos disparos e caiu de cara no chão. O acusado então teria recarregado a arma de fogo e efetuado mais disparos. Relata que, enquanto era atingido, questionava o acusado sobre a razão
deste estar
atirando (mostra a marca dos tiros). Aduz que somente compareceu à Delegacia por insistência dos pais, porque agora tem um filho e os pais
insistiram,
também como finalidade de resguardar a própria vida. Informa que cerca de um ano atrás, falaram ao depoente que não era para ir falar em Juízo e ouviu boatos que o acusado ainda lhe mataria. No dia dos fatos havia saído do SENAI onde se formou em eletrotécnica, quando chegou
no
lugar o acusado na garupa de uma moto, com outro rapaz grande que acreditava ser um parceiro do acusado. Ainda quando sofria os disparos, caiu com a face no solo, mas levantou a cabeça e conseguiu visualizar o acusado saindo do local, se afastando
cerca de 07
(sete) metros. Com o declarante estava
Aray
e o Jairo, e acredita que tinham
cerca de 05
(cinco) minutos no local. Tinha amizade com essas pessoas, mas depois dos fatos se afastaram. Recorda que tinha muita gente no bar, mas que as pessoas não depõem por causa do medo. Afirma que o acusado passou de moto, mas desceu na esquina e voltou andando, quando mexeu na cintura e efetuou os disparos contra a vítima. Afirma que o crime foi praticado em razão de ter praticado um crime de homicídio. Relata que não teria como ser o declarante, pois embora tenha cometido um homicídio em 2018, não seria capaz de fazer isso. Ressalta que precisam investigar o porquê de o acusado querer tirar sua vida, porque todos sabem que não foi o responsável pelo crime
contra o primo do acusado. Afirma que o acusado chegou a confessar para um amigo do declarante, que se arrependia de tentar contra a vida do declarante, porque sabia que não teria nada a ver com a morte do primo. Ressalta que somente compareceu para prestar esclarecimentos por insistência dos pais. Informa que
ficou
internado alguns dias, mas não sabe precisar quantos. Acredita que ficou
cerca de 03
meses sem poder trabalhar, porque tinha “choques” nas costas e ficou se mantendo com o auxílio-doença do INSS. Afirma que responde à ação penal em razão do homicídio praticado contra o primo do acusado, inclusive, que está no Supremo Tribunal, porque não cometeu esse crime e disse na DHPP que deveriam investigar melhor. À Defesa, respondeu: O acusado estava sem capacete, e o conhece desde quando nasceu.

(...).

O arcabouço probatório coligido aos autos no
judicium
accusationis
demonstra o preenchimento dos requisitos legais para a pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, os quais permitem, neste juízo de admissibilidade da acusação, que o acusado seja submetido a julgamento por seus pares.

No presente caso, embora as testemunhas presenciais do delito em fase policial não tenham confirmado a identificação ou indicado ser o acusado o autor dos disparos efetuados contra a vítima, tem-se, de outro lado, as declarações da vítima em Juízo, com detalhes minuciosos do ataque sofrido, a qual ressaltou que conhece o acusado desde a infância e que este também seria um indivíduo faccionado

(Id. 255876199)
(grifos meus).

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que
o
juízo
de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar
o
acusad
o
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva restam devidamente demonstrados por
meio
da Portaria (Id. 296434468 – p. 15); Boletim de Ocorrência n. 2011.339895 (Id. 296434468 – p. 17-18); Boletim de Atendimento (Id. 296434468 – p. 73-76); Documentos Médicos (Id. 296434468 – p. 77-100); Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 296434468 – p. 105-107); Termo de Declarações (Id. 296434468 – p. 118-120
)
; Laudo Pericial (Id.. 296434469 – p. 170-175)
, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos,
incluindo a oitiva
das testemunhas
colhidos perante a Autoridade Policial, bem como
d
o relato da vítima
.

Embora não tenha sido inquirida em juízo, em virtude do exercício da profissão de caminhoneiro e da consequente dificuldade em sua localização para fins de intimação
para a
audiência de instrução, a testem
unha
Aray
Carlos dos Anjos
Boos
,
que
ingeria
bebida alcoólica
com a vítima no momento dos fatos,
prestou depoimento perante a autoridade policial
e relatou:

Que quando conversava com Joel este levantou a cabeça e disse
não
, ao que o declarante se virou para ver, já viu uma pessoa e, em fração de segundos ouve os disparos, acredita que uns dez. Que diante da situação, o declarante saiu correndo e se escondeu próximo ao local, quando avistou um rapaz subir em uma motocicleta, acredita que foi na garupa, pois já havia outra pessoa na moto aguardando.
Que o declarante esclarece que foi tudo muito rápido, que viu quem efetuou os disparos, porém não o conhece. Que não se recorda da aparência e que não teve precisão de ver quem estava na motocicleta aguardando, pois estava há mais de trezentos metros de distância do local. Que assim que percebeu que o suspeito deixou o local, voltou e se deparou com Joel caído no solo, muito ensanguentado, que disse:
foi Alessandro
(...) (Id.
296436412 – p. 387)

(grifos meus).

Durante
a sua oitiva em juízo
a vítima
ratificou a versão apresentada perante a autoridade policial e, de forma coerente e harmônica,
afirmou que foi
o acusado o autor do atentado contra sua vida. Narrou que conhece o réu desde a juventude e que, na data dos fatos, este teria
supostamente
praticado o crime motivado pela suspeita de que a vítima estaria envolvida na morte de seu primo.

Acrescentou, ainda, que no momento da ação criminosa
teria

visualizado
o rosto do réu, uma vez que este se encontrava sem capacete, tendo,
segundo o relato, deixado o equipamento de proteção na motocicleta com um suposto comparsa que o acompanhava.

Vejamos sua declaração em juízo:

Que eu
moro
desde os
6
anos na mesma rua e ele mora mais para frente. Que na data dos fatos, teve uma discussão do Salomão com o primo dele. Que esse primo dele veio a ser morto, dentro da casa dele. Que as testemunhas, começaram a falar que eu que matei o Julian. Que não tem nada a ver comigo esse fato. Que diante disto, se abrir uma nova investigação e ir até o local, todo mundo sabe que não foi eu. Que ele mesmo sabe, que o
cara
que matou o primo dele
ta
preso
. Que por ele ser desse negócio de facção, ele nunca vai delatar o próprio primo dele.
Que nunca tinha nenhuma desavença com ele. Que ele tirou da cabeça dele que fui eu. Que ele chegou por trás de mim, sacou a arma, nesse local. Que ele foi para atirar na minha costa, ele atirou, eu corri. Que nisso deu vários disparos em mim, eu caí, ele colocou mais munição
. (...). Que da cintura para baixo
não
tive movimentos. Que a 5ª vertebra da minha coluna foi atingida. Que eu perdi o movimento das minhas pernas. Que por Jesus Cristo que não fiquei paraplégico (...).
Que ele colocou mais bala, eu levantei o braço e pegou no meu braço. Que ele deu outro para pegar na minha cabeça que eu protegi com o braço

(...).
Que ele só parou de atirar porque ele achou que eu
tava
morto, eu dei uma fingida. Que daí ele foi embora. Que ele passou de moto
, ficou
olhando

(...). Que era
uma CG
125, meio verde. Que não era ele quem
tava
dirigindo, era outra pessoa. Que atingiu baço, fígado, intestino. Que perdi o rim. Que só tenho o rim. Que ele fez isso pelo fato de suspeitar que eu
tinha

envolvimento na morte do Julian (...).
Que eu respondo o processo pelo homicídio do Julian. Que ele estava sem capacete, ele deixou o capacete com o
cara
da moto. Que conheço ele desde nascido
(Id.
296436365
) (grifos meus)
.

Diante desse quadro,
entendo qu
e não há falar-se em absolvição, ainda mais quando
a versão sustentada
pelo recorrente

perante a autoridade policial
encontra-se
dissociada dos elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA. ART. 155 DO CPP
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REFORMA. VIA INADEQUADA. MESMA IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO DECOTE DE QUALIFICADORA.
SOBERANIA DO JÚRI
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE. I -
Segundo atual entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça admitem-se tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), para a pronúncia perante o Tribunal do Júri
. II - No caso,
o contexto dos autos e das provas que formam o conjunto probatório (provas testemunhais produzidas em juízo e imagens de câmeras de monitoramento - prova não repetível) é apto à confirmação da sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, porquanto, segundo as instâncias ordinárias, "o réu caminhou em direção da vítima Carlos Alexandre Soares com uma faca nas mãos, atingindo-a com um golpe nas costas e fugindo do local" (fl. 52). Apesar da afirmação defensiva de que o paciente não estava envolvido na briga que antecedeu o homicídio, a fundamentação expendida pelas instâncias de origem demonstra a existência de indícios suficientes da autoria do crime, de acordo com as provas orais e com as imagens de
videomonitoramento
. (...). Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/
2024
, Data de Publicação:
DJe
24/05/
2024
) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal
. 2. Em regra, para os crimes dolosos contra a vida, a prova da materialidade se dá com exame de corpo de delito. Todavia, segundo a jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos.
Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento. Precedentes
. 3.
Na espécie
, embora não haja sido feito exame de corpo de delito direto,
a pronúncia demonstrou haver materialidade do crime de homicídio qualificado tentado a partir de relatório médico e depoimentos de testemunhas, bem como da confissão judicial do acusado, o qual admitiu haver atirado contra a vítima. Não há, portanto, nulidade do processo configurada
in
casu
. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg

no
AREsp
: 1899786 AL 2021/0168278-0, Rel
.
Min
.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2021)
” (grifos meus).

Havendo controvérsias entre as versões apontadas pela acusação e pela defesa, não resta caminho outro senão a remessa do feito para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.
Diante desse quadro, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo
o
pronunciad
o
ser submetid
o
ao crivo do Tribunal Popular.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

interposto
por
Alexssandro
Rodrigues d
a Silva
, mantendo a sentença de pronúncia por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025